Tribunal: TJMT
Processo: 1024651-61.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024651-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO FERNANDES DE SOUZA 01558925171 - CNPJ: 32.874.167/0001-78 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1024651-61.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Fábio Fernandes de Souza

Recorrido(s):
Banco Safra S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem: 72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS
-
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM USO DE MÁQUINA DE CARTÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.942,37 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), afastando a condenação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais a reclamante alega a necessidade da condenação a titulo de danos morais, uma vez que a empresa recorrente se enquadra no conceito de consumidora, na condição de destinatária final da prestação dos serviços bancários recorridos.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora se trata de micro empresa, na qual realiza o faturamento de suas vendas diárias através da máquina de cartão de crédito/débito – “SafraPay”.

4.

Narra que em 09/07/2021, foi retirado de sua conta pela ré a importância de R$ 949,55 (novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos e posteriormente o valor de R$ 1.992,82 (mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

5.

Sustenta que após entrar em contato com a requerida, obteve a informação de que
“no período de 20/06 a 08/07, foram identificados pagamentos duplicados nas contas dos clientes Safrapay Digital que possuem contratado a modalidade de antecipação “Receba na Hora”.

6.

Por sua vez, a instituição financeira alega que não houve falha ou má prestação de serviços, visto que os valores foram compensados em estrita atenção ao disposto no contrato celebrado entre as partes. Além disso, o autor foi devidamente notificado quanto ao recebimento de valores em duplicidade e necessidade de compensação e/ou estorno de valores.

7.

Da análise dos autos vê se que em que pese a ausência de comprovação pela promovida, ora recorrida, de repasse de valores das vendas à promovente, verifico que esta se trata de pessoa jurídica.

8.

Destaca-se que a pessoa jurídica é passível de vir sofrer lesão de natureza moral quando abalada em sua honra objetiva, o que não é o caso dos autos, pois, a ausência de repasse de valores não causa violação à honra objetiva da parte autora, de modo que entendo pela manutenção da sentença que apenas determinou a restituição à título de dano material.

9.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022